Tribunal: TJDFT
Processo: 0728528-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728528-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON LISBOA LIMA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL, GILSON LISBOA LIMA D E S P A C H O Mantenha-se em Pauta. Após a publicação do Acórdão, intime-se a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB a se manifestar acerca da petição de ID 57727845, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator